Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742865-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença manejado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA., ora agravado, que deferiu a penhora de valores supostamente destinados ao devedor. A decisão ostenta o seguinte teor: “(..) Defiro, contudo, o pleito de penhora dos valores arrecadados através das doações, conforme pleiteado na petição de ID 144795158, visto que a credora logrou demonstrar que o beneficiário das doações, conforme boleto impresso, é o Partido dos Trabalhadores. Assim, expeçam-se ofícios para as empresas responsáveis pela arrecadação das doações do PT (UM A MAIS SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 16.832.957/0001-34, Rua Alcebiades Delamare, 227, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05671-020, e SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ 31.037.942/0001-78, Av. Ipiranga, 6681, Prédio 99A, Sala 906, Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 90619-900), para que depositem em juízo todos e quaisquer valores que tenham em custódia ou que sejam posteriormente recebidos a título de doações feitas no site do PT. Intimem-se.” Sustenta o agravante que a determinação judicial impõe obrigação a terceiros estranhos que não integram a execução; que não é o destinatário dos recursos financeiros a serem penhorados e por fim, que a penhora comprometerá a realização de atividade partidária referente à posse presidencial. Enfatiza a importância da festividade de posse presidencial, aduzindo que os recursos financeiros arrecadados têm por finalidade beneficiar os eleitores de baixa renda que comparecerão à solenidade, ao patrocinar o transporte, alojamento e acolhimento, além de aparelhagem de som e segurança, razão pela qual os fins partidários da arrecadação dão lugar a uma finalidade social. Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor ao defender que a penhora é excessiva e inviabilizará a manutenção ou a subsistência das suas atividades. Por fim, requer subsidiariamente, a limitação da penhora a 10% do valor deferido. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Aprecio os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, sobretudo a probabilidade do direito. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória lastreada em inadimplemento de contrato de prestação de serviços publicitários nas mídias digitais prestados pela credora, ora agravada, cujas parcelas datam de setembro e outubro de 2014, no valor atualizado de R$ 10.382.669,84. Consoante entendimento anteriormente exarado em um dos agravos interpostos nesse processo executivo, conquanto seja impenhorável os valores decorrentes do Fundo Especial De Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário, as contribuições decorrentes de filiados ou de doações de pessoa física ou jurídica não estão acobertadas pela impenhorabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA VALORES. FUNDO PARTIDÁRIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RECEITAS DIVERSAS. CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. PENHORÁVEIS. 1. O art. 833, XI, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 833, XI, do CPC, impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinados ao financiamento eleitoral. 3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passiveis de penhora (REsp n. 1.800.265/MS, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1644624, 07175607320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A credora logrou demonstrar que o devedor está arrecadando fundos mediante doações em que a empresa responsável pelas arrecadações é UM A MAIS SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 16.832.957/0001-34) e a empresa responsável pela operação é SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 31.037.942/0001-78), a qual emite boleto em que o beneficiário das doações é o Partido dos Trabalhadores, o que afasta a alegação de que não seja o destinatário dos recursos. Ainda que assim não fosse, o art. 18 do CPC preceitua que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, indevida a interferência do Partido dos Trabalhadores em suposta ilegalidade dos recebedores da decisão hostilizada se afirma não ser o destinatário dos recursos arrecadados, tampouco é representante legal das empresas noticiadas. Igualmente, deve ser afastada a alegação de que a penhora atingirá pessoas diversas, alheias à relação processual, isto porque as empresas noticiadas não são detentoras dos recursos, mas responsáveis pela operação e arrecadação dos valores destinados ao agravante. O argumento de que a penhora sobre o montante devido inviabilizará o patrocínio das festividades de posse presidencial e do seu próprio funcionamento interno carecem de demonstração plausível, porquanto nenhuma evidência foi efetivamente demonstrada, não se desincumbindo o agravante do ônus probatório que lhe cabe. Além disso, observa-se que em data recente foi determinado o desbloqueio do valor bloqueado de R$ 6.314.622,07 constante do ID 127531432 dos autos de origem, o que afasta a alegada privação de recursos para a finalidade pretendida ou para o funcionamento do Partido dos Trabalhadores. Dito isso, não observo a invocada probabilidade do direito, tampouco o alegado risco à manutenção da decisão hostilizada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator